Tribunal: TJDFT
Processo: 0703496-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703496-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIDAL NETO BRASILEIRO DE FREITAS AGRAVADO: CRISTIANE ALENCAR MACHADO TEIXEIRA, EDMUNDO MEDEIROS TEIXEIRA, EVERCINO CARVALHO VELOSO, HELENIO PARREIRA ANDRADE JUNIOR, HELDER ROCHA DA SILVA ARAUJO, LARISSA DE MELO ALVES ABBUD, MARIA IVALDECI MARTINS DA SILVA, TALITA LEMOS ANDRADE, WALDIR JOAO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VIDAL NETO BRASILEIRO DE FREITAS em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0069802-38.2008.8.07.0001, rejeitou pedido de adjudicação de direitos aquisitivos sobre imóvel formulado pelo exequente, ora agravante. O agravante informa que o último valor atualizado da dívida objeto da execução é de R$ 1.391.616,19 (um milhão, trezentos e noventa e um mil, seiscentos dezesseis reais e dezenove centavos), que há execuções fiscais em curso contra o imóvel, com penhoras anteriormente efetuadas, no valor total de aproximadamente R$ 2.888.246,19 (dois milhões, oitocentos e oitenta e oito mil, duzentos e quarenta e seis reais e dezenove centavos) e que o valor do imóvel foi avaliado em R$ 3.492.400,54 (três milhões, quatrocentos e noventa e dois mil, quatrocentos reais e cinquenta e quatro centavos). Elucida que formulou ao Juízo de origem pedido de adjudicação do imóvel, com o abatimento do valor do crédito do exequente e dos honorários e depósito em juízo do valor restante, que seria direcionado à quitação dos créditos tributários. Afirma que não haveria prejuízo para o Distrito Federal caso deferido o pedido formulado, uma vez que as dívidas são de natureza propter rem e acompanhariam o imóvel, tornando-se o exequente responsável pelos débitos tributários. Reitera o seu interesse na adjudicação do bem, pois seria a única alternativa para receber o seu crédito. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de suspender a execução até o julgamento do presente recurso, e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de deferir os pedidos formulados na petição de ID 137644089 (autos originais). Preparo devidamente recolhido nos IDs 43236438 e 43236439. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes, cumulativamente, três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo ausentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso. Transcrevo a decisão que rejeitou o pedido de adjudicação dos direitos aquisitivos sobre o bem (ID 142726558 dos autos originários): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Quanto ao pedido formulado na petição de ID 137644089, atente-se o exequente que a penhora recaiu somente sobre os eventuais direitos aquisitivos que couberem aos executados em decorrência da celebração do instrumento de promessa de compra e venda registrado à margem da matrícula do imóvel, portanto, não é cabível a adjudicação do próprio bem, mas somente dos referidos direitos, o que não conferirá ao adjudicante o registro de título de aquisição da propriedade do imóvel junto ao ofício de registro de imóveis. Além disso, a última certidão de ônus juntada aos autos (ID 76315765) consta o registro de penhora precedente e de outras penhoras provenientes de execuções fiscais, ou seja, preferenciais. Desse modo, para propiciar à adjudicação cabe ao exequente promover o depósito judicial de valor suficiente para a quitação dos respectivos débitos. Face o exposto, ao exequente para: - especificar se há interesse na adjudicação dos direitos aquisitivos dos executados sobre o imóvel, haja vista não ser cabível a adjudicação da propriedade do bem, uma vez que os executados não são os proprietários e a penhora recaiu somente sobre os referidos direitos; - juntar aos autos certidão de ônus atualizada (expedida nos últimos 30 dias); - informar o andamento atual dos processos referentes às demais penhoras registradas à margem da matrícula do imóvel e o valor atualizado dos respectivos débitos, informação a ser obtida nos autos dos respectivos processos; - informar sobre o andamento atual do processo no 0051909-63.2010.8.07.0001, em trâmite na 12a Vara Cível de Brasília, no qual se discute o adimplemento do contrato de promessa e compra e venda do qual advém os eventuais direitos aquisitivos penhorados nos presentes autos. Prazo de 5 dias, sob pena de extinção. Opostos embargos de declaração pelo exequente (ID 144059596), estes foram rejeitados pela decisão de ID 146648887, ora agravada, cujo dispositivo transcrevo: Portanto, não há, na hipótese, nenhum dos defeitos elencados no art. 1.023 do CPC. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. 2. Nos embargos de declaração o exequente reforçou que somente persiste o interesse na adjudicação caso seja afastada a exigência de depósito judicial do valor dos débitos relativos às penhoras preferenciais registradas à margem da matrícula do imóvel. Nesse contexto, mantida a exigência nos termos do item anterior, resta configurado o desinteresse na adjudicação dos direitos aquisitivos sobre o imóvel em questão. Face o exposto, ao exequente para indicar outros bens à penhora ou informar sobre o interesse na suspensão processual com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC. Os arts. 184 e 186, caput do Código Tributário Nacional assim dispõem: Art. 184. Sem prejuízo dos privilégios especiais sobre determinados bens, que sejam previstos em lei, responde pelo pagamento do crédito tributário a totalidade dos bens e das rendas, de qualquer origem ou natureza, do sujeito passivo, seu espólio ou sua massa falida, inclusive os gravados por ônus real ou cláusula de inalienabilidade ou impenhorabilidade, seja qual for a data da constituição do ônus ou da cláusula, excetuados unicamente os bens e rendas que a lei declare absolutamente impenhoráveis. Art. 186. O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou o tempo de sua constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho. (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005) Por sua vez, o art. 908, caput e § 1o do Código de Processo Civil dispõem: Art. 908. Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências. § 1o No caso de adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência. No caso, recaem diversas penhoras em execuções fiscais sobre o bem imóvel em questão, conforme a certidão de ônus do registro de imóveis juntada no ID 144059614 dos autos de origem. Assim, o produto de qualquer alienação do bem penhorado, seja por meio de adjudicação, de alienação direta ou de arrematação em leilão, deve ser destinado preferencialmente à satisfação do crédito da Fazenda Pública, que tem preferência sobre o crédito do exequente. O fato de o débito tributário eventualmente ter natureza propter rem não exclui a preferência da Fazenda Pública, conforme expressamente disposto no art. 184 do CTN e no art. 908, § 1o do CPC, acima transcritos. Desta forma, não é possível o abatimento do crédito do exequente e respectivos honorários do preço depositado na adjudicação antes de quitados os débitos tributários que incidem sobre o imóvel, sob pena de violação à ordem legal de preferência dos créditos. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: Execução fiscal. Penhora. Adjudicação. Preferência de crédito tributário. 1- Recaindo penhoras, uma fiscal e outra posteriormente adjudicada, sobre um mesmo bem, haverá preferência do crédito tributário, à exceção dos créditos decorrentes da legislação do trabalho ou acidente de trabalho, o que não é o caso dos autos (CTN 186). 2 - A adjudicação, registrada na matrícula do imóvel dez anos após o registro de penhora da Fazenda Pública, não é oponível ao crédito tributário. (Acórdão 1138073, 20160020277733AGI, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/9/2017, publicado no DJE: 20/11/2018. Pág.: 673/680) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. ARROLAMENTO. LEI 9.532/97. CRÉDITO DA FAZENDA NACIONAL. PREFERÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DE ADJUDICAÇÃO DE BEM PENHORADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de Instrumento tirado contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial movida pelo agravante Gilberto contra o agravado, Marques e Prieto, cuidando-se de penhora de bem imóvel realizada por meio do sistema informatizado. 1.1 Indeferimento, correto, do pedido de adjudicação do bem penhorado, uma vez que a Fazenda Pública não foi cientificada acerca da adjudicação pretendida (Lei 9.532/97, art. 64 , §3o e 4o), sendo ainda certo que o imóvel possui arrolamento prévio em favor da Fazenda Pública Nacional, onde o agravante possui uma dívida de razoável valor. 1.2 Impossibilidade de se proceder à adjudicação, tendo em vista que a preferência no recebimento do crédito é da União (arts. 184 e 186 CTN), não se opondo a Fazenda Pública Nacional, entretanto, à adjudicação, desde que haja reserva do valor à Fazenda. 1.3 Mantida a penhora de 2o grau. 2. Noutras palavras: embora o arrolamento fiscal previsto no artigo 64, §3o, da Lei 9.532/97, não implique em restrição ao uso do bem, alienação ou oneração, resguarda a Fazenda Nacional contra interesses de terceiros, a fim de assegurar a satisfação de seus créditos. 3. De acordo com o disposto no art. 186, do Código Tributário Nacional, "o crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou o tempo de sua constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho". 4. Reconhece-se como indevida a adjudicação de bem arrolado em favor da Fazenda Pública Nacional, enquanto pendente o arrolamento, visto que a dívida fazendária é muito superior ao valor do bem penhorado. 5. Merece ser reconhecida e protegida a preferência da Fazenda Pública, não podendo, portanto, ser conferido o crédito ao credor antes de satisfeito o débito existente entre o devedor e o Ente Estatal. 6. Precedente do STJ. 6.1 "O arrolamento de bens de iniciativa da Administração Tributária encontra-se regulado pela Lei 9.532/97, na qual foi convertida a Medida Provisória no 1.602, de 14 de novembro de 1997, podendo ocorrer sempre que a soma dos créditos tributários exceder 30% (trinta por cento) do patrimônio do contribuinte e, simultaneamente, for superior a quantia de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). A finalidade da referida medida acautelatória é conferir maior garantia aos créditos tributários da União, assegurando a futura excussão de bens e direitos do sujeito passivo suficientes à satisfação do débito fiscal". (REsp n. 689472/SE, Primeira Turma, DJ de 13.11.2006). II - Agravo regimental improvido." (AgRg no REsp 1079619/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 13/10/2008). 7. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 781359, 20140020026715AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/4/2014, publicado no DJE: 29/4/2014. Pág.: 157. Destaquei.) Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL - TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - PREFERÊNCIA - ART. 186 DO CTN - ADJUDICAÇÃO DE BEM PENHORADO EM EXECUÇÃO CÍVEL - IRRELEVÂNCIA - PRECEDENTES. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem reputou perfeita e acabada a adjudicação de bem imóvel também penhorado em execução fiscal, confirmando decisão da primeira instância de negar a intimação do adjudicante para depositar o valor nos autos da execução fiscal. 2. O crédito tributário somente é preterido em sua satisfação por créditos decorrentes da legislação trabalhista e por créditos decorrentes de acidente de trabalho e, na falência, pelas importâncias restituíveis, pelo créditos com garantia real e créditos extraconcursais, na forma dos arts. 186 e 83 e 84 da Lei 11.101/2005, hipóteses não verificadas no contexto fático dos autos. 3. Precedentes: REsp 501.924/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/11/2003, DJ 24/11/2003, p. 222; REsp 1143950/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/03/2010, DJe 22/03/2010; AgRg no REsp 1204972/MT, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/03/2012, DJe 06/03/2012 e REsp 1194742/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2011, DJe 31/03/2011. 4. Recurso especial provido. (REsp n. 1.360.786/MG, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Segunda Turma, julgado em 21/2/2013, DJe de 27/2/2013.) PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL E EXECUÇÃO CIVIL. PLURALIDADE DE PENHORAS SOBRE O MESMO BEM. ARREMATAÇÃO. PREFERÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. 1. Havendo duas execuções movidas contra o mesmo devedor, com pluralidade de penhoras sobre o mesmo bem, instaura-se o concurso especial ou particular, posto não versar o mesmo a totalidade dos credores do executado, nem todos os seus bens, o que caracterizaria o concurso universal. 2. Como é cediço, o crédito tributário goza de preferência sobre os demais créditos, à exceção dos créditos de natureza trabalhista e os encargos da massa, na hipótese de insolvência do devedor. 3. Coexistindo execução fiscal e execução civil, contra o mesmo devedor, com pluralidade de penhoras recaindo sobre mesmo, o produto da venda judicial do bem há que, por força de lei, satisfazer ao crédito fiscal em primeiro lugar. 4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. (REsp n. 501.924/SC, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 4/11/2003, DJ de 24/11/2003, p. 222.) Assim, em juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, entendo que não é possível o deferimento da adjudicação do bem penhorado, salvo se depositado valor suficiente para satisfazer os créditos da Fazenda Pública sobre o bem em questão. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intime-se o Distrito Federal para manifestar se possui interesse no feito. Brasília, DF, 7 de fevereiro de 2023 17:03:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador